Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-90.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-90.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, DPVAT]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE ROCHA SILVA - CPF: 012.982.651-00 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – LESÕES DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E DO OMBRO ESQUERDO – LIQUIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE UMA DAS LESÕES – PRETENSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA REFERENTE À OUTRA LESÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a seguradora tenha realizado a quitação da cobertura securitária referente à lesão do membro inferior direito, faz jus a beneficiária ao saldo remanescente referente a invalidez permanente do ombro esquerdo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIMONE ROCHA SILVA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1000664-90.2021, ajuizada em face da
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGURO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A apelante alega que houve equívoco na decisão, haja vista que além da invalidez do membro inferior direito, o médico perito também atestou a existência de invalidez do ombro esquerdo.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 187081256.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de considerar a lesão do ombro esquerdo atestada na perícia médica judicial.

Por ocasião da realização da perícia, o
expert
concluiu que, a periciada além da invalidez no membro inferior direito – cuja qual foi liquidada pela via administrativa -, também está acometida de invalidez permanente do ombro esquerdo, graduada em 25%, conforme tabela SUSEP.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um dos ombros.

25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez permanente do ombro esquerdo 25%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75.

Assim, como se nota, em que pese a seguradora tenha realizado a quitação da cobertura securitária referente à lesão do membro inferior direito, faz jus a beneficiária ao saldo remanescente (R$ 843,75) referente a invalidez permanente do ombro esquerdo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformada a sentença, condenar a seguradora a pagar em favor da parte autora o quantum de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) corrigido monetariamente desde a data do pagamento a menor na seara administrativa e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, dada a condenação da seguradora em valor irrisório, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023